Tribunal: TJES
Processo: 5002934-42.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002934-42.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO RAMOS PAULA GAMA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DE TRÂNSITO. O RECORRIDO NÃO FOI NOTIFICADO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ARGUMENTA QUE AS NOTIFICAÇÕES FORAM DEVOLVIDAS PELO MOTIVO “NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO”, EMBORA POSSUA ENDEREÇO FIXO DEVIDAMENTE ATUALIZADO JUNTO AO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE PISO NÃO VISLUMBROU AS DEVIDAS NOTIFICAÇÕES DO CONDUTOR SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO, AO PASSO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 87928655, BEM COMO, A RESPECTIVA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PUBLICAÇÃO POR MEIO DE EDITAL SOMENTE DEVERÁ OCORRER DE FORMA EXCEPCIONAL, EIS QUE, TRATANDO-SE DE UMA FICÇÃO JURÍDICA, NÃO GARANTE A CIÊNCIA PELO NOTIFICADO, E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO ASSEGURA O DIREITO DE DEFESA DE FORMA EFETIVA, COMO CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, LV). NO CASO, NÃO HOUVE O EXAURIMENTO DAS DEMAIS POSSIBILIDADES DE NOTIFICAÇÃO. O AUTOR COMPROVOU A VALIDADE DE SEU ENDEREÇO, CONFORME COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA ACOSTADOS À EXORDIAL (ID. 3985149).
A SÚMULA 312, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PREVÊ QUE “NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA INFRAÇÃO”. É CLARA E PACÍFICA, PORTANTO, A NECESSIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO QUANTO À AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO E QUANTO À PENALIDADE APLICADA PARA QUE O AUTO DE INFRAÇÃO TENHA VALIDADE E A PENALIDADE POSSA SER IMPOSTA AO INFRATOR. O DEMANDADO NÃO ACOSTOU EM SUA DEFESA QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE A REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MANTENHO A S
ENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)